Tribunal: STF
Processo: MS 35684
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 



    II - Agravo regimental não conhecido.